Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-19.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005064-19.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GUBERT - CPF: 517.996.269-20 (REPRESENTANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
1005064-19.2018.8.11.0015

EMBARGANTE:
JOSE ANTONIO GUBERT

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
José Antônio Gubert,
e
m face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária com Recurso de

Apelação Cível, com a finalidade de sanar contradição e omissão no julgado.

Alega o Recorrente que há contradição no julgado, pois diferentemente do consignado no voto, há sim nos autos, inclusive, no processo administrativo, o local onde o embargante poderia ser localizado.

Dessa forma,
requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de que seja sanado a contradição, e por consequência, negado provimento ao recurso mantendo a decisão do Juízo de Origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
José Antônio Gubert,
e
m face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, com a finalidade de sanar contradição e omissão no julgado, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIA EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Considerando que o Apelado não demonstrou a irregularidade da notificação via Edital, deve prevalecer a presunção de veracidade que goza os atos administrativos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de vícios no
decisum
, buscando o Recorrente apenas a revisão da decisão, vedada na via escolhida.

Isso porque, esta Relatora analisou todos os documentos acostados, restando consignado que o Apelado, ora Embargante, não demonstrou a irregularidade da notificação via Edital, pois não conseguiu demonstrar que não se encontrava em lugar incerto ou desconhecido, uma vez que em nenhum momento juntou aos autos seu comprovante de residência, a fim de confirmar o local que reside, se limitando em informar em sua qualificação na petição inicial que é na Fazenda Água Limpa, na Comarca de Sinop/MT sem, contudo, demonstrar tal alegação.

Ademais, o endereço constante no Auto de Infração foi o mesmo em que foi expedida as notificações, o qual inclusive é o próprio Recorrido que aponta seu domicílio perante o órgão ambiental competente, não ficando demonstrado qualquer irregularidade da intimação via Edital, como bem pontuado no
decisum
recorrido.

Assim, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021